Tribunal: TJDFT
Processo: 0738450-53.2020.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0738450-53.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WAL MART BRASIL LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA (ID 54977330) contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 54377498). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo civil-CPC, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de fevereiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator